Tribunal: STF
Processo: HC 211988
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Andressa Rodrigues Coller do Prado impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor da paciente. 



    Pretende, em síntese, a concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 160.358 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 186.240 AgR, ministra Rosa Weber; HC 187.298 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 190.780 AgR, ministro Edson Fachin.



     



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à necessidade da prisão preventiva imposta à paciente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, especialmente ao destacar a quantidade e variedade de drogas e a apreensão de arma de fogo, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ela praticada, valendo destacar, no ponto, referida decisão (eDoc n. 10 – com meus grifos):



    Segundo as informações do auto de prisão, ao se aproximarem do endereço, diversas pessoas que estavam em frente à residência tentaram correr para dentro do terreno, sendo-lhes dada voz de abordagem. Dois deles, identificados como os flagrados Andressa Rodrigues Colller do Prado e Christian Rafael Mazur Lopes, desobedeceram e correram, respectivamente, para dentro da casa e para o fundo do terreno. Alcançados pela equipe, com a pessoa de Christian Rafael Mazur Lopes foi apreendida uma grande pedra de crack com peso total de 54g e, com a pessoa de Andressa Rodrigues Colller do Prado, uma arma de fogo do tipo revólver, a qual teria sido repassada, no momento da abordagem, pela pessoa de seu companheiro, o também flagrado David Pereira Melo, tendo a abordada resistido com violência à prisão. No fundo da residência, ainda, foram localizadas numa sacola, outras 314 (trezentos e quatorze) pedras de crack; 18 (dezoito) buchas de maconha já embaladas e um tablete da mesma droga, totalizando 854g desse entorpecente; 3 (três) buchas grandes de cocaína; 168 (cento e sessenta e oito) eppendorfs utilizados para embalagem da cocaína, além de 1 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre .38. [...] os depoimentos dos policiais militares indicam que a residência em que a droga fora localizada era de posse de Andressa Rodrigues Colller do Prado e de David Pereira Melo, sobre os quais recaiam denúncias da prática de tráfico, com envolvimento de terceiras pessoas, [...] presente o risco de abalo à ordem pública com a manutenção da liberdade dos acusados, merecendo destaque, neste sentido, que foram os três presos em flagrante no interior de imóvel sobre os quais recaiam denúncias no sentido de se tratar de um ponto de tráfico de drogas e armas, sendo localizados dois revólveres, quase 1 kg de maconha, 105g de crack e 142g de cocaína, o que demonstra o profundo envolvimento dos acusados nas atividades criminosas [...].



    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida (HC 104.934, ministro Luiz Fux; HC 112.090, ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio; HC 177.678 AgR, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Observo, ainda, que o delito de tráfico de drogas, quando aliado ao porte ou à posse de arma de fogo, denota maior gravidade concreta da conduta, o que justifica, no caso, a necessidade da segregação cautelar.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na prisão preventiva da paciente.



    Para além disso, a jurisprudência é assente no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, Segunda Turma, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9 de outubro de 2018).



    Na espécie, o magistrado de primeiro grau, ao fundamentar o indeferimento da prisão domiciliar à paciente, ressaltou que “os crimes foram praticados [...] no interior da própria residência da família” e que , “a criança se encontra sob os cuidados da avó paterna”, valendo transcrever, no ponto, referida decisão (eDoc n. 11 – com meus grifos): 



    4. Por fim, quanto à específica situação da requerente Andressa Rodrigues Coller do Prado, entendo que não há que se falar em substituição de sua prisão preventiva por recolhimento domiciliar. Isso porque, a circunstância de possuir uma filha menor, atualmente com 4 (quatro) anos de idade, não é motivo suficiente, diante da gravidade concreta dos fatos que lhe são imputados, para autorizar a excepcional aplicação da medida de prisão preventiva em regime domiciliar.



    A uma porque os crimes foram praticados, conforme inclusive já mencionado nesta decisão, no interior da própria residência da família, em época que a filha da acusada já era nascida e contava com 4 (quatro) anos de idade, o que não lhe impediu de envolver-se nas atividades ilícitas em sua própria residência. E a duas porque, conforme esclareceu a própria acusada em audiência de custódia, a criança se encontra sob os cuidados da avó paterna, não se demonstrando a imprescindibilidade da genitora. 



    Entendo, desse modo, não assistir razão à parte impetrante, quanto à pretendida prisão domiciliar. Tal conclusão atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido da existência do óbice da supressão de instância.



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator